Tribunal: TJDFT
Processo: 0718135-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718135-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ANTONIO PEDREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A (ré), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos sob o procedimento comum no 0704424-23.2024.8.07.0005 proposta por ANTÔNIO PEDREIRA DE OLIVEIRA em desfavor da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, deferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID 1915711347 do processo de origem): “Recebo a inicial. Anote-se prioridade de tramitação em razão do Estatuto do Idoso. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte almeja que a ré promova o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica de sua residência situada à Bica do DER CH Calu n. 07, FP, Lado FP Pasto EMB, Planaltina/DF, CEP: 73.300-000, com inscrição perante a requerida de n. 476.423-4, bem como se abstenha de efetuar a cobrança da fatura de fevereiro de 2024, no valor de R$ 889.942,81, até o julgamento definitivo destes autos. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A parte autora informa que, em 24/11/2023 conforme Termo de Ocorrência e Inspeção, a parte requerida, por meio de seus técnicos, constatou a ocorrência de irregularidades em seu medidor de energia, com encaminhamento de fatura no valor R$ 889.942,81 a título de recuperação de consumo. Sustenta que apesar de a ré ter constatado diferença de consumo em razão de supostas irregularidades no medidor, não teria promovido nenhuma alteração nos aparelhos de medição. Verifico que o período da suposta irregularidade na instalação corresponde 24/12/2020 a 24/11/2023 e tratou de revisão decorrente de suposta irregularidade na medição de consumo, e não de inadimplemento propriamente dito. Dessa forma, eventual suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica será usada como meio impróprio de cobrança. Ora, se débitos vencidos há mais de 90 dias não podem ensejar a interrupção do serviço uma vez que o corte de fornecimento de energia elétrica pressupõe a inadimplência atual, devendo a credora se utilizar dos meios ordinários de cobrança em relação a débitos antigos, a ré não pode se utilizar da suspensão do serviço como forma de constrangimento ao usuário. Presente, portanto, a probabilidade do direito da parte autora para ter o serviço de energia restabelecido, sobretudo porque o autor acosta aos autos o histórico de consumo (ID n. 191321293), onde a média não costuma passar de R$ 2.000,00, e o valor cobrado pela requerida é de R$ 889.942,91. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito é inerente à própria natureza do serviço prestado, por, frise-se, tratar-se da prestação de serviço público essencial. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Gizadas estas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré que: A) restabeleça a prestação de serviço de energia à residência do autor situada na Bica do DER CH Calu n. 07, FP, Lado FP Pasto EMB, Planaltina/DF, CEP: 73.300-000, com inscrição de n. 476.423-4, no prazo de 48h, sob pena de multa no equivalente a R$ 5.000,00; B) suspenda a cobrança do débito objeto dos autos até o julgamento definitivo da lide, sob pena de multa de R$ 5.000,00. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a nova sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Cite-se a parte ré a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para a ré, pois devidamente cadastrada. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 58719077), alega a impossibilidade de cumprimento da liminar, uma vez que não localizou a unidade consumidora, inviabilizando o cumprimento da decisão judicial. Defende que o consumidor deve fornecer as informações corretas, marcando dia e horário para o cumprimento da decisão judicial. Verbera que se deve presumir a legitimidade dos atos praticados pela Neoenergia, que exerce função delegada do estado. Argumenta que na hipótese de consumo irregular, deve adotar as providências necessárias para a sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. Informa que o equipamento da unidade de medição estava irregular, conforme inspeção técnica realizada em 24/11/2023, pois havia desvio de energia elétrica. Defende que não é necessária a presença do consumidor no momento da inspeção, tendo sido lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sendo que o fato de ter sido produzido unilateralmente, não lhe retira a validade. Assevera que apurou o valor devido, conforme Resolução Normativa 1.000/2021. Defende a legalidade do procedimento. Informa que a concessão da tutela de urgência onera demasiadamente a ré/agravante, pois depende dos valores para manter a prestação dos serviços. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante insurge-se contra a decisão que deferiu a antecipação de tutela para lhe impor a obrigação de proceder à religação da energia elétrica na residência do agravado. Inicialmente, em relação à alegação da agravante de que não localizou o endereço do usuário para o restabelecimento da energia, em juízo perfunctório, a assertiva não merece acolhida. As contas de energia elétrica indicam claramente o endereço da unidade, além disso, foi realizada pela agravante inspeção no imóvel, o que indica que a unidade existe e possui endereço certo e determinado. Em relação à suspensão do serviço de energia elétrica em virtude de corte administrativo motivo por fraude no medidor, verifico que a matéria amolda-se àquela julgada sob a sistemática dos recursos repetitivos, REsp no 1.412.433/RS, Tema 699, que fixou a seguinte tese: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. Na ocasião, o Colendo Superior Tribunal de Justiça explanou ainda que “o não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ”. Ponderou ainda, a referida Corte: (...) a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos a os últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança. No caso em comento, verifico que o período da suposta irregularidade na instalação corresponde a 24/12/2020 a 24/11/2023 e tratou de revisão decorrente de suposta irregularidade na medição de consumo, cujo débito indicado é de R$ 889.942,81 (oitocentos e oitenta e nove mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos), conforme documento de ID 191323809 e ID 191323810, autos de origem. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que os débitos vencidos há mais de 90 dias não podem acarretar a interrupção do serviço de energia elétrica, uma vez que a inadimplência deve ser atual. Com efeito, deve a credora utilizar dos meios judiciais e extrajudiciais para a cobrança do seu crédito em relação aos débitos antigos, não sendo possível a suspensão da energia elétrica para pressionar o consumidor a pagar o débito, o qual está sendo questionado em juízo, pois alcança valor elevadíssimo. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DÉBITOS ANTERIORES AOS 3 (TRÊS) ÚLTIMOS MESES. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.O fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, somente podendo ser suspenso por inadimplemento das contraprestações, ou por necessidade técnica ou por motivo de segurança, mediante prévia notificação do consumidor. 2. O corte no fornecimento de energia configura meio de coação abusiva ao pagamento de débito pretérito, considerando-se a essencialidade do serviço fomentado. 3.O art. 172 da Resolução no 414/2010/ANEEL prevê a possibilidade de interromper o serviço em razão de inadimplência, desde que notificado previamente o consumidor, havendo a proibição apenas quando motivada por dívida vencida há mais de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo motivo justificável. 4. Deve ser retomado o fornecimento de energia quando a parte comprovar a quitação dos débitos em atraso relativos aos últimos três meses, mesmo havendo outros débitos pretéritos. 5. A discussão sobre a ocorrência de ligação irregular deve ser realizada mediante dilação probatória no processo originário. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1137096, 07155327420188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 23/11/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CEB/NEOENERGIA. CONSUMIDOR. DÉBITO. INADIMPLEMENTO. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. QUITAÇÃO DAS TRÊS ÚLTIMAS FATURAS VENCIDAS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. De acordo com o art. 172 da Resolução no 414/10 da ANEEL, a suspensão do fornecimento por inadimplemento do usuário somente pode acontecer com prévia notificação do usuário, e vedado o corte após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias do vencimento da fatura não paga. 2. Em que pese a unidade residencial da Agravada possua débitos anteriores, inexistem provas de que as faturas inadimplidas se referem aos últimos 90 dias. Pelo contrário, infere-se que a Agravada realizou a quitação dos débitos que se venceram nos três meses anteriores ao corte da energia. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1393552, 07279556120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 7/2/2022) Assim, em que pese haja notícia da pendência de significativos débitos anteriores, a manutenção da suspensão da energia elétrica, por tempo indeterminado, mostra-se medida desarrazoada e em dissonância com a jurisprudência dessa Egrégia Corte e do Colendo STJ. Desse modo, não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Deve-se pontuar, ainda, que o perigo na demora também milita em favor do autor/agravado, uma vez que se trata de serviço essencial do qual vem sendo privado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora